Tribunal: TJMT
Processo: 1001066-77.2020.8.11.0078
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001066-77.2020.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MISAEL JOSE GUILHERME - CPF: 031.554.929-70 (RECORRENTE), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

EMENTA:

SEGURO DE VIDA – MORTE DE FILHO – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INFORMAÇÃO ACERCA DOS RISCOS EXCLUIDOS DA COBERTURA SECURITÁRIA – PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO SEM QUALQUER OBSERVAÇÃO DE LIMITAÇÃO DE IDADE – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA VERIFICADA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – RECURSO DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE MISAEL JOSE GUILHERME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O ato ilícito gerador do dever indenizatório advém única e exclusivamente do fato da seguradora não ter cumprido com a sua obrigação contratual, devendo, portanto, arcar com os danos morais geradores da sua conduta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, referente ao prêmio do seguro, em decorrência da negativa da cobertura securitária contratada (seguro de vida), sob a alegação da existência de limitação de idade para recebimento do prêmio, em caso de morte de filho menor de idade (14 anos).

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da recorrente MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A.

2.1. Ausência de responsabilidade civil
.

2. Das razões recursais do recorrente MISAEL JOSE GUILHERME.

2.1. Da ocorrência dos danos morais.

2.2. Do valor indenizatório.

Os recorridos apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações de cada parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da recorrente MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A.

2.1.
Ausência de responsabilidade civil
.

Saliento que, não merece acolhimento a tese arguida pela recorrente, eis que, da proposta de contratação fornecida ao consumidor não é possível identificar qualquer observação quanto à alegada limitação de idade para cobertura do seguro contratado, o que demonstra a deficiente informação prestada ao consumidor a respeito dos riscos excluídos da cobertura securitária.

Ademais, a recorrente resiste ao pleito judicial exordial se limitando apenas a afirmar que a informação foi devidamente prestada,

sem, entretanto, apresentar qualquer prova processual eficaz
,
ônus processual que lhe competia, ante o prescrito no inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil, notadamente,
no caso dos autos, em que restou evidente que o recorrido somente foi informado após solicitar a cobertura, como justificativa para negativa de pagamento do prêmio.

Dessa maneira,
o ato ilícito gerador do dever indenizatório advém única e exclusivamente do fato da seguradora recorrente não ter cumprido com a sua obrigação contratual, devendo, portanto, arcar com os danos materiais geradores da sua conduta e, por isso, entendo devida a cobrança judicial questionada.

2.
Das razões recursais do recorrente MISAEL JOSE GUILHERME.

2.1.
Da ocorrência dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório o dano moral decorre da
frustração da parte recorrente quanto à expectativa que tinha em relação ao seguro contratado e a sensação de desamparo face à cobertura securitária que confiava existir, bem como, a sanção pedagógica à empresa recorrida, no trato de futuras relações comerciais com outros clientes.

Dessa maneira, devida é a indenização por danos morais à parte recorrida, pelas reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Sigo, pois, no caso em testilha, a seguinte anotação jurisprudencial:

CONTRATO DE SEGURO. PROVA A EVIDENCIAR DESCASO DA SEGURADORA COM O CONSUMIDOR. TRANSTORNOS QUE EXACERBAM OS LIMITES DO ACEITÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO, ATENDENDO AO CARÁTER COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Recurso Cível Nº 71002940146, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 14/07/2011).

2.2.
Do valor indenizatório.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à instituição financeira recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, bem como, conheço do recurso de
MISAEL JOSE GUILHERME
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de reformar a sentença fustigada, condenando a recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, no
valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, em favor da parte recorrente, acrescidos de juros moratórios de 1,0% ao mês, a incidir a partir da citação e correção monetária, medida pelo “INPC”, a partir desta decisão
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente
MISAEL JOSE GUILHERME
, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022